Tribunal: STF
Processo: Rcl 67835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Biguaçu /SC contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo 5002139-67.2023.8.24.0007, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    O reclamante narra o seguinte: 



    Trata-se de demanda judicial ajuizada por servidor público do Município de Biguaçu, RODRIGO AQUILES DA SILVA CANEDA, ocupante de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), pela qual requereu que lhe seja concedida promoção por antiguidade, que lhe foi negada administrativamente , em razão do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20201 proibir a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagens funcionais (licença prêmio, promoção por antiguidade, adicional de desempenho, etc) a servidores.



    [...]



    Argumenta, assim, em sua petição inicial, que o artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173/20202, “não determina que deve ser suspensa (congelada) a contagem do tempo trabalhado, tão somente determinou o período em que a referida gratificação não poderia ser paga pelo Ente Público. Mas não há que se falar em suspensão de contagem de tempo para fins de direito adquirido” e que, quando da análise da inconstitucionalidade material discutida nas ADIs 6.450 e 6525, referentes aos artigos 7º e 8º da LC 173/2020, os Ministros do Supremo concluíram que a finalidade da referida lei foi a de contenção de gastos com o funcionalismo, destinada a impedir o surgimento de novos dispêndios durante o período pandêmico e que, portanto, terminada a pandemia, os pagamentos das vantagens retornariam considerando o tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, razão pela qual a Fazenda Pública deveria lhe pagar as vantagens vencidas durante esse interregno (28/05/2020 a 31/12/2021) (documento 1, pp. 1-2).



    O reclamante prossegue aduzindo que:



    Em primeira instância, o pedido do autor foi julgado procedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC, que fundamentou na sentença que “em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.”, condenando, assim, o Município a reconhecer o período em questão 28/05/2020 a 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora à concessão da vantagem pleiteada, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir a partir de 01.01.2022 (documento 1, p. 3 – grifos no original).



    Sustenta que:



    De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o inciso I, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 é constitucional, razão pela qual o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 não pode ser computado como tempo de serviço para fins de concessão de vantagem funcional a servidor público (documento 1, p. 13).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento de pedido liminar e requer :



    4- no mérito, julgar procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida (documento 1, p. 28).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do reclamante é procedente, pois a decisão reclamada está em dissonância com os paradigmas invocados, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a decisão reclamada reconheceu o direito à contagem de tempo de serviço para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e afins, no período compreendido entre 28/5/2020 a 31/12/2021, ao afastar a aplicação do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, norma declarada constitucional pelo STF. Assim procedendo, violou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Os paradigmas invocados foram objeto de julgamento conjunto e afirmaram a constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para obtenção de benefícios aos servidores de todos os entes federativos no período de combate ao coronavírus. Estabeleceu-se, ainda, que os direitos e vantagens que tivessem como requisito a contagem de tempo seriam suspensos a partir da edição da referida lei complementar e teriam a contagem retomada a partir de 1º de janeiro de 2022. 



    Relembro que o julgamento ocorreu no contexto de contenção de aumento de gastos com despesas de pessoal no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV- 2 (Covid-19).



    Destaco ementa do julgado sob comento:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DAPANDEMIA.COMPETÊNCIABASEADA NOART. 169 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



     5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



      6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



     8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



     9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



     10. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 (ADI 6.442/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/3/2021, grifei).



    Importa destacar que, após o julgamento das ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento ao reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 1.311.742 – Tema 1.137 RG e fixar a tese:



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    Não obstante o firme posicionamento do STF, verifico que o acórdão reclamado é dissonante do precedente vinculante. Transcrevo trechos da decisão reclamada:



    Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8°, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens. 



    [...]



    Além do mais, em respeito às decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e invocadas neste processo pelo requerido, em relação à constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar Federal n. 173/2020, cumpre ressaltar que ‘Não se trata de renegar a constitucionalidade das restrições impostas pela LC 173/2020, que foi inclusive ratificada pelo STF no julgamento do Tema 1137 e ADis 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Também não se está, numa espécie de 'interpretação conforme a Constituição: inovando ou contrariando o que decidiu aquela Corte Superior sobre o tema, mas antes de tudo preservando a finalidade da LC 173/2020 e também o direito dos servidores públicos estaduais de computarem o tempo de atividade exercido durante o período de calamidade para fins de obtenção de licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço’ (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867-70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público,j. 22-03-2023). 



    Até porque não se pretende garantir aqui a ‘fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na LC nº 173/2020’, como supôs a Ministra Rosa Weber na oportunidade em que relatou a Reclamação 49.054/SP, mas apenas restabelecer a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, excluindo-se, todavia, a retroatividade do pagamento para esse período. 



    Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do beneficio pleiteado. 



    A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir, a contar desde 1º/01/2022, a exemplo do estabelecido no inciso IV do § 8º do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo-terceiro salário. 



    [...]



    Por fim, é importante frisar, até mesmo diante da clareza da situação que se apresenta, que os demais argumentos apresentados nos autos não são capazes de, em tese, modificar a conclusão adotada por este julgador, razão pela qual é despiciendo o enfrentamento de cada item trazido ao feito. Afinal, ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do NCPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi [Desembargadora convocada TRF 3ª Região],}. em 08.06.2016).’ (TJSC, Embargos de Declaração n. 0300109- 13.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fomerolli, Quarta Câmara de Direito Público, j. 31-08-2017). 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora à concessão do beneficio pleiteado, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir a partir de 1º/01/2022, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário e com correção nos termos da fundamentação (documento 8, pp. 2-5, grifei).



    Verifico, portanto, que o ato reclamado autorizou o cômputo do tempo de serviço transcorrido durante o período delimitado pela Lei Complementar n. 173/2020, para adoção das medidas excepcionais de enfrentamento ao coronavírus, com a finalidade de concessão de vantagens ao servidor, em dissonância com os paradigmas apontados. 



     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 48.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; Rcl 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/9/2021; Rcl 48.277 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3/11/2021; Rcl 49.054 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/12/2021; Rcl 65.389/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/2/2024; Rcl 65.158/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/4/2024; Rcl 65.198/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/4/2024 e Rcl 65.589/SC, DJe 16/4/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo 5002139-67.2023.8.24.0007, e afastar o cômputo do tempo de serviço para a concessão de adicionais temporais e licença-prêmio, conforme determina o art. 8º, IX, da Lei Complementar n. 173/2020, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator